Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715819-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ROSA MARIA LOPES DA SILVA REU: WILMA APARECIDA SILVA, WILSON FLOR DA SILVA, VANDETE FLOR DA SILVA, VALERIA FLOR DA SILVA, CICERA FLOR DA SILVA DIAS, VIVIANE FLOR DA SILVA TORRES, WANER FLOR SILVA DE ARAUJO, WILIAM FLOR DA SILVA, UESLEI FLOR DA SILVA, VERONICA FLOR DA SILVA SERRA, VILEIDE FLOR DA SILVA, JOELMA FLOR DA SILVA DA CUNHA, VALDEMAR FLOR DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de direito real de habitação formulado pela recorrente ROSA MARIA LOPES DA SILVA. Esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar quanto a intempestividade do recurso, nos seguintes termos: Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada (ID 153239343 – da origem) foi proferida no dia 24/03/2023, e disponibilizada no Dje no dia 29/03/2023 (quarta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 30/03/2023 (quinta-feira) (ID 153967155 – da origem), por isso, o prazo recursal iniciou-se no dia 31/03/2023 (sexta-feira), e, em tese, escoou-se no dia 26/04/2023 (quarta-feira). O recurso foi interposto no dia 27/04/2023 (ID 46103142), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. A agravante sustentou que o seu recurso é tempestivo, aduzindo que “Deve-se considerar que para as comunicações eletrônicas, a Lei 11.419/06 inovou trazendo um novo prazo, qual seja, o prazo do sistema, que consiste em um prazo de 10 dias corridos para que o usuário tome ciência da comunicação eletrônica e posteriormente iniciar a contagem do prazo processual.” (ID 46503875, Pág. 1) Dos autos de origem, infere-se que a r. decisão hostilizada foi proferida em 24/03/2023, disponibilizada no DJe em 29/03/2023, e publicada no dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 30/03/2023 (quinta-feira). Portanto, o prazo a quo iniciou em 31/03/2023. De 05 a 09 de abril foi feriado da Semana Santa e 21 de abril feriado de Tiradentes, resultando no dies ad quem em 26/04/2023. O agravo de instrumento foi interposto no dia 27/04/2023, portanto, intempestivamente. Ademais, a intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006, regulamenta àquela destinada aos parceiros eletrônicos, o que não se adequa à hipótese dos autos. Por este motivo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator